Tribunal: CARF
Processo: 10880.924902/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924902/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
TPA6 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade reanálise do crédito tributário pela unidade de
origem, em razão dos documentos apresentados no recurso, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a
contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924902/2011-90
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924902/2011-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-56.269, de 17 de outubro
de 2013, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
A Recorrente apresentou pedido de compensação, PER/DCOMP no
30143.69131.310107.1.7.04-2031, em razão de suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior oriundo de IRPJ, código 2089, período de apuração 30/06/2006, no valor original de R$
60.991,66, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em 31/07/2006, no valor
total de R$ 134.081,23.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 930918944, de 04/05/2011, às e-fl.
07, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa e não possui
crédito disponível para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade com
os seguintes fundamentos:
1 — Não recebemos o Termo de Intimação apontando irregularidade no preenchimento
do PER/DCOMP para que pudéssemos efetuar as devidas correções no prazo antes do
Despacho Decisório.
2 - Constatamos que realmente continha divergência nas informações entre a DCTF e
DIPJ no qual efetuamos as devidas retificações. Ocorre que o DARF utilizado para a
compensação do débito no valor de R$ 134.081,23 — PA 30/06/2006 recolhido em
31/07/2006, foi informado na DCTF como valor do débito e DARF pago integralmente,
quando o correto deveria ter sido informado o valor do débito de R$ 73.089,57,
originando um pagamento a maior de R$ 60.991,60, valor este utilizado no primeiro
PER/DCOMP.
Para melhor entendimento anexamos cópia xérox do DARF recolhido, DCTF
retificadora, DIPJ retificado, o qual solicitamos que aceitam as declarações transmitidas.
Anexamos também memória do calculo do IRPJ/CSLL, cópia autenticada do Contrato
Social, RG e CPF/MF do representante legal da PJ perante RFB e o Cartão do CNPJ.
Diante do exposto, esperamos ser atendido na nossa solicitação o mais breve possível,
evitando assim a inscrição na Dívida Ativa da União, entretanto, ficamos a inteira
disposição desta Del acia da Receita Federal do Brasil para esclarecer outras dúvidas e
informações e ainda apresentar outros documentos que julgarem necessários.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o argumento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924902/2011-90

Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/12/2013 (e-fl. 77) e
apresentou recurso voluntário no dia 12/12/2013 (e-fls. 79 e 133), com os argumentos abaixo
sintetizados:
Aponta a Recorrente a legitimidade do crédito tributário, afirmando que, após o
fim do 2o Tri de 2006, verificou que havia se equivocado na apuração do IRPJ trimestral,
constatando ser devido o IRPJ de R$ 73.089,57, contudo havia recolhido a importância de R$
134.081,23, gerando crédito de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 60.991,66. A
prova do recolhimento a maior é evidenciada através da memoria de cálculo do IRPJ, cópia do
razão contábil das contas de IRPJ, do razão contábil das Receitas e da DIPJ.
Aduz que apenas após o recebimento dos Despachos Decisórios, verificou que
havia se equivocado no preenchimento da DCTF referente ao 1o e 2o Tri/2006, procedendo à sua
retificação. Contudo, afirma ter realizado a retificação de maneira inadequada, pois foi feita após
início do procedimento administrativo.
Contudo, entende trata-se de meros erros formais, que não pode afastar o direito
da Recorrente em receber seu crédito, pois comprova através de documentos hábeis a liquidez e
certeza do crédito, devendo a verdade material se sobrepor à formal.
Ao final, requereu: (i) Seja reconhecido o credito no valor de R$ 60.991,60,
conforme documentos juntados, especialmente os DOCS. 06,07,08 e 09; (ii) A reforma integral
da decisão ora combatida, declarando-se homologada em sua integralidade a compensações
declarada no PER/DCOMP n° 30143.69131.310107.1.7.04-2031, pelos motivos de fato e de
direito anteriormente sustentados; (iii) Enfim, protesta o Contribuinte pela sustentação oral das
razões de defesa ora apresentadas quando do julgamento do presente Recurso.
É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924902/2011-90

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 30143.69131.310107.1.7.04-2031, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no valor de R$ 60.991,66,
recolhido através de DARF, código de receita 2089, no valor de R$ 134.081,23, período de
apuração 30/06/2006, data da arrecadação 31/07/2006 (e-fls. 02 a 06)
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 07) não homologando as compensações
porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais pagamentos para
quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na
compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRPJ referente ao 2o Tri/2006 e o que ocorreu foi apenas
um erro de DCTF, a qual foi retificada após o recebimento do Despacho Decisório.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não aceitou os documentos apresentados pela
mesma, defendendo o seguinte:
(...)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que os valores informados na
DCTF e na DIPJ do período continham divergências e que teria retificado as
declarações no intuito de comprovar suas alegações.
Nota-se, então, que o direito creditório que a interessada alega possuir seria decorrente
de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispões a legislação tributária
(art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da
RFB pertinentes a DCTF).
Nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a retificação de
declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
(...)
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado no pedido de restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924902/2011-90

Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que os documentos colacionados ao processo junto
ao recurso voluntário fazem prova em favor da Recorrente e devem ser considerados como
prova.
A Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos, além da memoria
de cálculo do IRPJ e a DIPJ, o Razão Contábil das contas de IRPJ, do Razão Contábil das
Receitas, a fim de demonstrar a existência do crédito tributário pleiteado.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de IRPJ, visto que a DCTF
original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos
documentos que entente ser suficientes para comprovar suas alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Outrossim, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no
5.172/1966.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924902/2011-90

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O Razão contábil apresentado juntamente com a memória de cálculo e a DIPJ faz
prova a favor da contribuinte, visto que os mesmos preenchem os requisitos legais e, de fato,
corroboram com as informações prestadas nas peças de defesa.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso, e, havendo necessidade de quaisquer
outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos outros que a
autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade reanálise do crédito tributário pela unidade de origem, em razão dos documentos
apresentados no recurso, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital